Tribunal: TJDFT
Processo: 0749903-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749903-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: RENILSON LIMA SOARES D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pela agravante informando que seu petitório de ID 21725755 – o qual visava a expedição de ofício ao Juízo de origem para fins de cumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal – restou prejudicado em virtude de providência adotada pelo magistrado a quo. Tendo em vista o noticiado, nada a prover quanto ao pedido. Nada obstante, requer em seu novo petitório seja o Juízo de primeira instância oficiado para que informe o endereço do agravado uma vez concluídas as diligências ordenadas para tanto. Entretanto, partindo-se da premissa de que o Código de Processo Civil vigente prima essencialmente pela presteza e eficácia da prestação jurisdicional, a intimação prevista no artigo 1.019, II, do CPC deve ser entendida como a da parte integrante da relação processual, hipótese diversa do exame de providência initio litis, ou seja, que deve ser adotada antes da citação, tendo em vista a urgência da medida. Ressalte-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Na espécie, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e o fato de a matéria ter sido devolvida à segunda instância não afasta sua natureza da medida. Assim, tenho como dispensada a intimação do agravado. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator